Tribunal: STF
Processo: RE 889095
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Ementa: (Matéria do direito.) Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Indeferimento do pedido de ingresso no feito como amicus curiae. Decisão irrecorrível. Precedentes. 



    I. caso em exame



    1. O recurso. Agravo regimental interposto contra decisão de indeferimento do pedido de ingresso no feito na qualidade de amicus curiae.



    2. O fato relevante. A ora agravante sustenta ser cabível agravo regimental contra decisão de inadmissão de ingresso como amicus curiae. Discorre sobre sua representatividade e capacidade de contribuir com a solução da controvérsia.



    3. As decisões anteriores. O pedido de ingresso no feito como amicus curiae foi indeferido monocraticamente pelo Relator do recurso.



    II. questão em discussão



    4. O presente recurso discute o cabimento de agravo interno em desfavor de decisão que inadmite o ingresso como amicus curiae. Trata da representatividade e capacidade de a recorrente contribuir para a solução da controvérsia. 



    III. razões de decidir



    5. É firme a jurisprudência da Corte no sentido da irrecorribilidade da decisão que defere ou indefere o pedido de ingresso na ação na qualidade de amicus curiae.



    6. As balizas para a participação de terceiros na qualidade de amicus curiae são: (i) a relevância da matéria, (ii) a especificidade do tema objeto da demanda, (iii) a repercussão social da controvérsia e (iv) a representatividade dos postulantes.



    7. Não vislumbrado, no caso, o atendimento a tais balizas.



    IV. dispositivo e tese



    7. Agravo regimental não conhecido.



    __________



    Atos normativos citados: Regimento Interno do STF, art. 21, inc, XVIII; Código de Processo Civil, art. 138.



    Jurisprudência citada: Inq nº 4.888-AgR/DF (2022), Rel. Min. Alexandre de Moraes, ADO nº 70-AgR/PA (2022), Rel. Min. Dias Toffoli; AO nº 2.613-AgR/DF (2024), Rel. Min. Cármen Lúcia.